Tribunal: TJES
Processo: 5011613-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011613-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALENTIN DALVI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU.

2. A necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada.

3.

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011613-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

VALENTIN DALVI

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALENTIN DALVI
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3909723, p. 01-11) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou
os argumentos aduzidos na

exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do processo executivo.

Em suas razões (ID 3814326, p. 01-15), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, argumentando, basicamente, o seguinte: (i) 97% de toda extensão do imóvel objeto da exação se localiza em área de preservação ambiental, o que impede o pleno exercício da propriedade e, por conseguinte, afasta a incidência do IPTU, e; (ii) a isenção em questão independe da comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte, sendo inferente, portanto, a existência de pleito administrativo prévio.

Neste ensejo, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 3909723, p. 01-11), senão, vejamos:

[...]
Em princípio, observo que a alegação do excipiente é que não haveria incidência de IPTU sobre o imóvel localizado na Rua Semides Vallandro, s/n, Santa Lúcia, Vitória-ES (inscrição municipal nº 2-7243600), já que, por conter 97% de área de preservação ambiental - APP, atestada pelo Município de Vitória no Parecer Técnico de Uso Restrito nº 264/2017, a hipótese seria a de esvaziamento econômico do exercício do direito de propriedade do executado/excipiente. Com base nisso, o excipiente concluiu que o lançamento fiscal é nulo.

Como é cediço, o fato gerador do IPTU consiste na propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano, conforme o disposto no art. 32 do CTN:

[...]

Depreende-se que o entendimento da Corte Superior é o de que o fato de o imóvel ser considerado como área non aedificandi não afasta, em regra, o IPTU, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso que viabilizam sua função social (de proteção ambiental). Logo, a limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações, não obsta a configuração do fato gerador do tributo e o respectivo lançamento. (STJ, REsp 1482184/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se manifestou em diversas ocasiões:

[...]

Por sua vez, eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN (Precedentes TJES, Classe: Apelação Cível, 035180155794, Relator : Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: segunda câmara cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Na hipótese narrada nos autos, entendo que, embora o excipiente tenha demonstrado que o imóvel está inserido nos limites da área de proteção ambiental, conforme o Parecer Técnico de Uso Restrito nº 264/2017, evento 138.3, tal circunstância não se afigura suficiente para que seja concedido ao proprietário isenção automática do IPTU, devendo, ainda, ser atendidos todos os critérios definidos pela Legislação Municipal para a outorga do benefício fiscal.

Esse é o entendimento dos Tribunais:

[...]

Outrossim, a Lei Municipal nº 4.476/1997 (art. 4º, inciso I, e seu §1º) estabeleceu que "a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos I e II serão regulamentados através de ato do Poder Executivo", qual seja, o Decreto Municipal nº 14.072/2008. O aludido decreto previu a necessidade de prévio requerimento pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título, sendo instruído com os documentos previstos naquela norma.

A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário pelo ente tributante, que necessita de lei específica que defina seus requisitos, condições e abrangências. Diversamente da imunidade tributária, que é uma proibição constitucional à instituição do tributo, a isenção é o afastamento da carga tributária pelo ente tributante, por meio de lei. É o que dispõe o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/03/2010):

[...]

Sobre as áreas de preservação permanente, o Doutor Romeu Thomé (In Manual de Direito Administrativo, 3ª edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2013, p. 305), explica que:

[...]

Em se tratando do Município de Vitória, a isenção relativa ao IPTU é instituída pela Lei Municipal nº 4.476/1997 e regulamentada pelo Decreto Municipal 14.072/2008.

O art. 4º, inciso I, da Lei 4.476/1997, e seu §1º, dispõe que:

[...]

Por sua vez, os arts. 2º, 4º e 5º do Decreto Municipal nº 14.072/2008 estabelecem que:

[...]

Analisando a legislação municipal, verifico que a isenção a ser concedida pelo ente fiscal deve ser pleiteada previamente, com a demonstração dos requisitos legais para tanto. Após o requerimento prévio, a municipalidade realizará a análise técnica para, só depois, concluir pelo benefício da isenção.

Desse modo, o excipiente não demonstrou ter atendido os requisitos da Lei Municipal nº 4.476/1997 (e, consequentemente, do Decreto Municipal nº 14.072), limitando-se a apontar o documento de evento 138.3 para demonstrar que o imóvel se trata de área de preservação permanente. O excipiente não juntou aos autos, contudo, evidências de que recebeu a isenção pelo fisco, tampouco de que requereu o referido benefício.

Ademais, ressalto que não há previsão legal para conceder isenção retroativa, a incidir sobre o imposto já lançado. Logo, não há de se falar, ainda, em requerimento posterior de isenção junto ao judiciário. Confira:

[...]

Por essas razões, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada. [...]

De minha parte, pelos mesmos fundamentos consignados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o entendimento primevo deve ser mantido incólume.

Primeiramente, sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que, segundo o c. STJ, a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, senão vejamos o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota non aedificandi.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações."
(REsp 1128981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 25/03/2010).
3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração.
4. Não há lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN. Recurso especial provido. (REsp n. 1.482.184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015).

Outro, inclusive, não é o entendimento deste eg. TJES, conforme precedente desta c. 4ª Câmara que segue adiante:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO
IPTU
BASE DE CÁLCULO VALOR VENAL DO IMÓVEL PLANTA GENÉRICA DE VALORES - SEM INFLUÊNCIA DO VALOR DE MERCADO MAJORAÇÃO ALÍQUOTA CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA
ISENÇÃO DO IMPOSTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INOCORRÊNCIA FATO GERADOR VERIFICADO
RECURSO IMPROVIDO. 1 A Lei Municipal nº 3.673/2010 que é do ano de 2010, aprovou a atualização da planta genérica de valores PGV visando subsidiar a base de cálculo do IPTU e ITBI para o exercício do ano de 2011. 2 A base de cálculo do IPTU não leva em consideração o valor de mercado do imóvel, como sustenta reiteradamente o ora apelante, mas sim o valor venal previsto na planta genérica da municipalidade, que é o instrumento legal que estabelece os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construções no Município. Não há como se considerar os laudos periciais unilaterais juntados pelo contribuinte, por se tratarem de análises mercadológicas, e não de cálculo de valor venal do metro quadrado de fração imobiliária, que de fato é usado para subsidiar o lançamento do imposto.
3 - O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, razão pela qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. 4 - No caso sub oculis, o ora apelante é o proprietário do imóvel, e por consequência lógica, o contribuinte do imposto, não se modificando sua situação jurídica pelo fato de existir restrição administrativa no imóvel. Ademais, não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação, pois, ausente exceção expressa em lei, como ocorre no Imposto Territorial Rural. Assim, a incidência do imposto não é definida pela utilidade do imóvel, mas sim pela propriedade.
5 - As obras de urbanização do seu imóvel foram finalizadas no ano de 2014, passando, portanto, a encontrar-se inserido na alíquota prevista no item IV-A do art. 381 do Código Tributário do Município da Serra, por terem sido concluídos todos os projetos complementares no empreendimento, estando situado em logradouro dotado de pavimentação, rede de esgoto sanitário ou drenagem pluvial e rede de abastecimento de água, não havendo nos autos qualquer prova da alegação do apelante de que não havia, àquele tempo, a infraestrutura completa e funcional no loteamento, que justificasse a aplicação da alíquota prevista no inciso III 6 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180061771, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Igualmente, escorreito o entendimento do julgador
a quo
ao analisar a
quaestio
sob a ótica da legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente, qual seja, a Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008.

O art. 4º, inc. I e § 1º, da Lei Municipal nº 4.476/1997, estabelecem o seguinte:

Art. 4º - São isentos do imposto:

I- as áreas ocupadas por florestas e demais formas de vegetação, declaradas como de preservação permanente e/ou monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente;

[...]

§ 1º - A definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos I e II deste artigo serão regulamentados através de ato do Poder Executivo. [...]

Por sua vez, os arts. 2º,
caput
e inc. I, 4º,
caput
,

e 5º,
caput
e § 1º, do Decreto Municipal nº 14.072/2008, dispõem que:

Art. 2º. Estão isentos, parcial ou totalmente do IPTU os imóveis urbanos:

I- ocupados por florestas e demais formas de vegetação, declaradas de preservação permanente e os monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente. [...]

Art. 4º O direito a concessão do benefício será exercido pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título. [...]

Art. 5º A concessão do benefício com base nos casos previstos no inciso I do art. 2º deste Decreto, deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos seguintes documentos:

[...]

§ 1º. O benefício concedido na forma deste artigo será de caráter permanente, sendo verificado anualmente pelo órgão competente o atendimento aos critérios previstos neste Decreto para efeito de manutenção do mesmo. [...]

Destarte, como se pode claramente observar, a necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO.
IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
LEI MUNICIPAL nº 3.375/1997 DE VILA VELHA.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Inadmissível a análise concernente ao pedido de tutela provisória requerido em sede de contrarrazões, uma vez que estas se qualificam processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelando apropriadas para conter pedido de antecipação de tutela recursal. II. O Imposto incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de competência dos Municípios (artigo 156, inciso I, da CRFB), "tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel " na zona urbana, a teor do que dispõe o artigo 32, caput , do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o § 1º do artigo 32 do CTN estabelece que, para incidência do indigitado imposto, entende-se como zona urbana aquela definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de, pelo menos, 02 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado. Excepcionando esta regra, a Lei Municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, à luz do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 5.172/1966 (CTN). III. No caso dos autos, verifica-se da cópia da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha, carreado à fl. 121, que o loteamento Parque Monte Moreno foi aprovado no ano de 1969, por meio do Decreto nº 187/69. Nada obstante, consta da Análise Técnica realizada pela Coordenação de Planejamento Urbano do Município de Vila Velha, que a Rua prevista no projeto de loteamento não foi implantada, estando o terreno em questão localizado em Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), concluindo a análise pela isenção do IPTU sobre a área em questão, nos termos do artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário de Vila Velha).
IV. Apesar da irresignação do Recorrido, no sentido de que o caso trata-se de não incidência tributária, consoante o alhures transcrito artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997, resta evidente que o instituto a ser aplicado à situação em testilha é o da isenção tributária, que, com base no artigo 80 do Código Tributário de Vila Velha, exige requerimento administrativo para fins de seu reconhecimento, diligência não realizada pelo contribuinte em relação ao débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 298/2011 (fls. 05/14 dos autos da execução fiscal n 0019331-78.2011.8.08.0035, em anexo).
V. Despropositada a aplicação, na espécie, do artigo 6º da Lei Municipal nº 4.864/2009, com a redação dada pela Lei nº 5.999/2018 declarado constitucional por esta Egrégia Corte de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0027093-12.2018.8.08.0000, que dispensa o requerimento administrativo para a isenção do IPTU em relação aos imóveis edificados localizados em logradouros que não tenham sido beneficiados com pavimentação. Isto porque o artigo 106, inciso II, alínea b, do Código Tributário Nacional expressa que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180155794, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL.
EXISTÊNCIA. ART. 199 DO CTM. NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS. ART. 70 DO CTM.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO. ISENÇÃO CONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
VALIDADE DAS CDAS CONSTITUÍDAS ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE DEMONSTRAR O NÃO RECEBIMENTO QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE, CONFORME TESE DEFINIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN. Precedentes.
2. No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal.
3. Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental, o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4. Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas. 5. Como se sabe, na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal.
É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa. (TJRS, AC Nº 70052483716, 22º Câmara Cível, Rel.: Maria Isabel de Azevedo Souza, 27/02/2013). 6. Assim, não há como declarar a insubsistência da CDA em razão do argumento de que o imóvel do autor está inserido na hipótese de isenção. 7. O ITPU trata de tributo sujeito a lançamento de ofícios, e, assim, aplica-se o entendimento sedimentado pelo STJ no sentido de que nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo . (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 8. Sobre o não recebimento de cobrança na via administrativa relativa ao IPTU, trata-se de verdadeira inovação recursal, não levantada na origem, porquanto, na petição inicial dos embargos, apenas se fez referência à nulidade da CDA pela ausência de instauração de processo administrativo para o lançamento, o que, como se viu, não gera a nulidade porque se trata de tributo sujeito a lançamento de ofício. Logo, como a questão relativa ao não recebimento da notificação para pagamento do IPTU não foi levantada na origem, não merece ser sequer apreciada por esta Corte. 9. Contudo, mesmo que assim não fosse, não mereceria guarida o argumento em seu mérito, porque, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, cabe ao contribuinte comprovar que não recebeu o carnê de cobrança de IPTU remetido pelo Fisco, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto: REsp 1114780/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021140094562, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno.